Tribunal: STF
Processo: ARE 1239614
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Cabimento de recurso da competência de outros tribunais. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Direito Administrativo. Concurso público. Preterição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo ao cabimento de recursos da competência de outros tribunais (RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, Tema 181). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).